Tribunal: TJDFT
Processo: 0706177-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. INCONSISTÊNCIA NO PJE, PRORROGAÇÃO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação.
2. No caso, não houve registro de inconsistência no sistema PJe suficiente a atrair a aplicação do art. 10, §2o, da Lei 11.419/2006, regulamentada pelo art. 11, I e II, da Resolução 185/CNJ e pelo art. 9o, da Portaria Conjunta TJDFT 41/2015.
3. Agravo interno conhecido e não provido.